Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-69.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003879-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 915.888.201-49 (APELADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA
MÉDIA. LAUDO PERICIAL DO IPEM/MT. REGULARIDADE DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de cobrança de energia elétrica cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito
e indenização por danos morais
. A sentença determinou o
refaturamento
das faturas dos meses de agosto a dezembro de 2023 com base na média de consumo dos seis meses anteriores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de faturas com valores superiores à média de consumo anterior, diante da alegação de ausência de consumo correspondente; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária e consequente dever de indenizar por danos morais em razão da negativação decorrente do débito impugnado.

III. Razões de decidir

1
.
A concessionária s
e desincumbiu
do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, §3º, I, do CDC, ao comprovar, por meio de laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), que o medidor de energia elétrica funcionava regularmente e em conformidade com os regulamentos técnicos aplicáveis.

2.
O laudo técnico foi realizado por órgão oficial, imparcial e com capacidade técnica, sendo documento hábil para atestar a regularidade do equipamento e das medições, afastando a alegação de cobrança indevida.

3.
A responsabilidade da concessionária de energia
se
limita até o ponto de entrega (medidor), conforme prevê a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, não havendo prova
de falha no fornecimento ou de que o aumento do consumo decorra de fatos anteriores a esse ponto.

4.
A ausência de demonstração mínima, pela parte autora, de que o consumo registrado não reflete a realidade da unidade consumidora impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço, ainda que haja inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

5.
Inexistindo prova de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, sendo legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

6.
A jurisprudência local é firme no sentido de que, constatada a regularidade da medição por laudo oficial, afasta-se a alegação de cobrança indevida e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de energia elétrica se desincumbe do ônus da prova ao demonstrar, mediante laudo técnico oficial, a regularidade do medidor e das medições.

2.
A mera elevação nos valores das faturas, desacompanhada de prova de falha no serviço ou vício no equipamento, não caracteriza cobrança indevida.

3.
Não configurada a ilicitude da cobrança, é legítima a negativação do nome do consumidor, inexistindo dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 373, II, e 487, I;
CDC,
arts
. 14, §3º, I, e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
nº 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.12.2019; TJMT,
ApCiv
nº 1029982-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID
272182894, não modificado pela decisão dos embargos de declaração de ID 272182899
, proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Rondonópolis
,
nos autos
da ação revisional de consumo de energia elétrica c/c declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com tutela de urgência
ajuizada
por

NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o
refaturamento
das faturas dos meses de agosto a dezembro de 2023, de acordo com a média apresentada nos seis meses anteriores, além de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar do evento danoso (data da negativação do nome da autora).

Sustenta a apelante, em suma, que inexiste ato ilícito, uma vez que o consumo foi registrado por medidor aferido e aprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, sem indícios de fraude ou vício de funcionamento.

Afirma serem legais as cobranças efetuadas, destacando que a variação do consumo pode decorrer de múltiplos fatores alheios à atuação da concessionária, como fuga de energia, estado de conservação da fiação interna, uso intensificado de aparelhos etc.

Aduz que, ante a inexistência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo causal e dano), não há que se falar em condenação por danos morais, alegando que os transtornos vivenciados configuram meros aborrecimentos do cotidiano.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que passem a incidir a partir da data da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Adicionalmente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 272234860).

Em suas contrarrazões (ID 272182908), a parte apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS

ajuizou
ação revisional de consumo de energia elétrica c/c declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
diante da suposta cobrança abusiva de energia nos meses de
agosto a dezembro de 2023
.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente a demanda, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Como já assentado, o objeto desta lide é o pedido de
refaturamento
das faturas emitidas nos meses de
Agosto
a
Dezembro
de 2023 – que a autora afirma terem sido cobradas de forma abusiva, muito acima da sua média de consumo normal.

Da análise dos autos tem-se que, nos
seis meses anteriores à primeira fatura
questionada (
Fevereiro
,
Março
,
Abril
,
Maio
,
Junho
e
Julho
de 2023) as faturas da UC da autora
tiveram, respectivamente, os seguintes valores: R$145,35; 192,10; 215,46; 228,12; 205,66 e 209,56.

Posteriormente vieram as faturas questionadas:
Agosto
,
Setembro
,
Outubro
,
Novembro
e
Dezembro
de 2023, com os seguintes valores: R$363,56; 483,62; 394,14; 419,06 e 432,65.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora.

No caso dos autos, conforme facilmente se constata, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um
aumento significativo nas faturas questionadas, comparadas com as faturas dos seis meses anteriores – e sem qualquer motivo aparente.

Assim, em que pese
a
requerida defender pela regularidade nas cobranças, não demonstra de forma indene de dúvidas, por meio de documento técnico, a verdadeira causa do aumento de consumo.

Isto posto
, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo, imperiosa se faz a ordem de revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)
(TJ-MT 10009496620218110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

(...)
(TJ-MT 10125561320208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022
)

(...) (TJ-MT 10085298920178110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022).

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC) e, ainda, pela comprovação de que a autora teve o seu nome negativado no SPC em razão dos débitos.

Assim, imperiosa se faz a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A jurisprudência:

(...)

(TJ-MT 10046441120228110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

Seguindo esse entendimento, tenho que a condenação da requerida ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais em razão da negativação do nome da autora, se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, para
DETERMINAR
a revisão das faturas objeto a lide, devendo o
refaturamento
ser feito pela média de
Kwh
consumidos nos06meses anteriores e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros
de mora a contar do evento danoso (data da negativação do nome da autora).

Assento que, após o
refaturamento
das faturas, se há débitos que não foram pagos pela autora, deverão ser quitados no prazo de 30 dias; lado outro, se há valores que já foram pagos pela autora, a maior, a diferença deverá ser devolvida pela requerida, em dobro, também no prazo de 30 dias.

Condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.
”

Inconformada com a
r.
sentença, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo sua reforma, para que a inicial seja julgada improcedente.

Pois bem. Sem delongas, assiste razão à apelante.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré, passível de ser indenizada, e a consequente anulação das faturas expedidas no período supramencionado, que somam o valor total de R$ 2.592,42 (
dois mil, quinhentos e noventa e
dois reais e quarenta e dois centavos).

Na hipótese, a autora, ora apelada, defende que a cobrança é ilegal, visto que não consumiu a energia discutida, requerendo a revisão dos valores e a condenação em danos morais.

No entanto, cumpre observar que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica retirou o medidor instalado na residência da apelada e o submeteu a uma perícia técnica junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato
Grosso – IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO. O laudo pericial atestou que o equipamento estava em conformidade com o regulamento técnico metrológico.

Assim, tem-se que a medição registrada pelo equipamento correspondia efetivamente ao consumo de energia.

É certo que a responsabilidade da concessionária, ora apelante, está limitada ao ponto de entrega, qual seja, o medidor de energia. A partir desse ponto, qualquer responsabilidade por eventuais perdas de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, conforme as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Portanto, na ausência de indícios ou provas que demonstrem que o aumento do consumo se originou de problemas anteriores ao ponto de entrega, é correto concluir que o evento decorreu exclusivamente de alterações na rotina do imóvel, as quais podem estar diretamente relacionadas a fatores como mudanças climáticas,
aumento do número de pessoas frequentando o local, maior uso
de equipamentos de alta potência, entre outros.

Como é sabido, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que esta evidencie, ainda que minimamente, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois suas alegações, embasadas no Código do Consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Deste modo, a concessionária de energia se desincumbiu do seu ônus probatório, mormente no que tange à previsão do art. 14, §3º, do CDC, já que demonstrou, por meio de laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, a ausência de defeitos no aparelho que realizou as medições supostamente exorbitantes, indicando que o item
se
encontrava,
à época do evento, em consonância com os regulamentos técnicos aplicáveis à espécie (
IDs
272182884 e 272182885).

Ressalta-se que a perícia foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança das faturas questionadas, não há que se falar em dever de indenizar, devendo ser reformada a
r.
sentença.

A propósito do assunto, o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, mormente nos casos em que a legalidade da aferição é constatada por meio de órgão oficial, como na espécie, não há que se falar nem na declaração de inexistência do débito, tampouco na responsabilização civil da concessionária. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/ INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1
. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, §3º, I do CDC.
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
”

(N.U 0004342-
12.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019 – Destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA –
DISCORDÂNCIA DO CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO (IPEM-MT) – REGULARIDADE DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC)
.
”

(N.U 1029982-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
(
g.n
)

Ante o exposto,
conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
a fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, inverto o ônus
da
sucumbência para condenar
a
apelada, ora autora, com a ressalva do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025